Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018784-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA
AGRAVADA: LUCIANE BRANDÃO DA PENHA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA contra decisão proferida pela MM.a Juíza da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, de fixação de alimentos provisórios em quantia equivalente a 115% de 01 (um) salário mínimo (1,15 salários mínimos), cujo montante perfaz atualmente R$ 1.265,00 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais.
O agravante relata que se trata na origem de Ação de Divórcio Direto Litigioso proposta por ele, na qual, inicialmente, foi sugerido que arcaria com todos os gastos com educação (p. ex: colégio particular, uniforme, material escolar etc.) e saúde (p. ex: remédios, eventuais consultas e exames etc.) dos filhos; além disso, ajudaria, ainda, com eventuais despesas extras não rotineiras (como vestuário, recarga de celular, presentes para a filha levar em aniversários de colegas etc.).
Explica que foi de decisão mútua entre os pais que a guarda alternada seria a melhor opção, já que a menor é muito ligada a ambos afetivamente; afirma que “se for analisado o tempo a disposição da criança, o agravante fica praticamente o mesmo que a agravada, o que, por si só, já seria fator suficiente para ataque à decisão que concedera alimentos provisórios no patamar despropositado de R$ 1.265,00 (mil, duzentos e sessenta e cinco reais), afinal, o genitor também possui despesas enquanto está com a filha sob seus cuidados.”
Argumenta que sua filha estuda em colégio particular tradicional, referência na capital (Colégio Coração de Jesus), e todo o custo, seja com mensalidades, sejam gastos com material escolar, ou mesmo uniforme, é total do agravante; alega que a efetivação da decisão interlocutória ora atacada ocasionará em grande prejuízo ao agravante, principalmente pelo fato de já arcar com a totalidade das despesas da menor enquanto esta encontra-se sob sua tutela.
Requer a concessão do efeito ativo e, ao final, a ratificação da liminar a fim de que seja reformada a decisão agravada que fixou alimentos provisórios no patamar de R$ 1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco reais), tendo em vista tratar-se de guarda alternada, para que mantenha o agravante responsável por financiar a educação e eventuais gastos com saúde da menor, diretamente às devidas instituições.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”
Na petição inicial, o agravante consignou que a guarda dos filhos será compartilhada, embora filha (menor) ficará sob os cuidados da genitora e o filho (maior de idade) ficará com o genitor. Ficou registrado na petição que a filha terá um período de convivência com o agravante nas quartas-feiras a partir das 12:30hs, devolvendo-a 17:30hs de quinta-feira, além de finais de semana alternados.
Em relação à pensão alimentícia, o agravante se propôs a arcar com os custos integrais dos estudos dos filhos (colégio e faculdade), além de despesas extraordinárias.
Consta na petição que ensejou a decisão agravada, datada de dezembro/2019, relatos da genitora de que passava por dificuldades financeiras e sua filha não recebia pensão alimentícia do genitor “há meses”. Além disso, a agravada relatou que o agravante não arcou com as mensalidades do ano de 2019 (que se comprometeu na inicial), atingindo um débito de R$ 14.255,12.
Ao final da citada petição, a agravada requereu o arbitramento de alimentos em benefício de sua filha (menor), bem como, a quitação pelo agravante das mensalidades escolares referentes ao ano de 2019.
Na decisão agravada, a Magistrada consignou que o pedido de pagamento das mensalidades estava prejudicado e, em relação aos alimentos, registrou que “na inicial o próprio autor se compromete a efetuar o pagamento das mensalidades escolares, que em 2019 ultrapassava o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Não obstante, entendo que o genitor deve contribuir com outros custos, como alimentação, vestimenta, plano de saúde, lazer, etc, de modo que as necessidades da infante certamente ultrapassam o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em que pese as partes não tenham indicado os gastos nos autos.
Assim, fixou os alimentos provisórios em quantia equivalente a 115% de 01 (um) salário-mínimo (1,15 salários-mínimos), cujo montante perfaz atualmente R$ 1.265,00 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais). Ou seja, a Magistrada fixou valor correspondente a praticamente metade da quantia que indicou como possível/provável despesas mensais da criança, incumbindo à genitora a outra metade.
O agravante apresenta relatório financeiro de mensalidade escolar da menor (Escola Coração de Jesus) referente ao ano de 2021, cuja mensalidade é de R$ 1.033,02; apresentou o comprovante de pagamento de material escolar em 18.02.2021, no valor de R$ 937,32, bem como de outras despesas, transferências bancárias etc.
Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, tem-se que na petição inicial o agravante consignou que a guarda dos filhos será compartilhada. Sobre os alimentos, o agravante não se insurge contra a afirmação da Magistrada de que as necessidades da infante ultrapassam o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais; assim, sendo, a quantia arbitrada dos alimentos se revela justa, já que representa a metade dessa quantia.
Quanto ao valor que o agravante entende excessivo, embora tenha sustentado, não comprovou até o momento com a peças que instruíram o instrumento sua impossibilidade de arcar com a quantia dos alimentos e a mensalidade escolar; sequer há comprovante de renda, extratos bancários, declarações de imposto de renda.
Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”
Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1o do Código Civil dispõe:
“§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravado a título de alimentos ao menor. Do mesmo modo, percebe-se em um contato inicial com os autos, que o agravante deixou de demonstrar que não possui condições financeiras de contribuir financeiramente com o sustendo de sua filha, além da mensalidade escolar e gastos extras.
Assim, atendendo ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, amparado no que estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios foram fixados de forma razoável e proporcional.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora